Tribunal: STF
Processo: HC 54697
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
1. Para os casos de competência do Tribunal de Júri há duas regras especiais que a regulam na hipótese de desclassificação de crime prevalecente: a do § 3º, do art. 74, e a do § 2º, do art. 492, ambos do C.Pr. Penal.
Compreende-se que assim seja, porque a competência do Júri, por ser absoluta, imposta que é pela Constituição (art. 153, § 18), prevalece no caso de concorrer com a do juiz; portanto, havendo conexão entre um crime da competência do Júri e outro da competência de juiz singular, prevalece a primeira; mas desfeita a conexão com o desclassificar o crime que impôs a competência do Júri, remanescendo, assim, a infração da competência de juiz, compete ao presidente do Tribunal do Júri, e não a este último Colégio, decidir a respeito do crime não-prevalecente, ou atraído.
E no caso de o Júri absolver o réu no que diz respeito ao crime prevalecente?
Se isto acontecer, é de se considerar que o referido Tribunal julgou o caso (pois absolver é julgar), e, nesta hipótese, deve o mesmo Colegiado, e não o juiz que o presidir, julgar também o crime não-prevalecente, inclusive para decidir da prejudicialidade que porventura se verifique. 
2. Conexão processual e conexão substancial. No caso de esta última configurar-se entre um crime da competência do Júri e outro da competência do juiz monocrático, o Júri deve julgar os dois crimes, como exprime o art. 76, I, do C. Pr. Penal, que dispõe sobre conexão substancial.
3. O princípio que proíbe a reformatio inpejus é aplicável à ação de habeas corpus. 
4. Anulação parcial de julgamento feito pelo Tribunal do Júri. 
5. Habeas corpus  concedido em parte.